Tribunal: TJMT
Processo: 1060831-40.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060831-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEDISLEY APARECIDO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.427.681-63 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA E SENHA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, DO CRÉDITO E DA UTILIZAÇÃO DOS VALORES. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento
a
Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por cobrança indevida c/c
danos morais ajuizado
em face de instituição financeira. O autor alegava inexistência de vínculo contratual e fraude em empréstimo que originou negativação de seu nome. A decisão agravada reconheceu a validade da contratação eletrônica por biometria e senha, bem como a efetiva utilização dos valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica de empréstimo, validada por biometria e senha pessoal, é juridicamente válida e suficiente para comprovar a relação contratual; e (
ii
) determinar se, diante da comprovação da contratação e utilização dos valores, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica possui plena validade jurídica, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020, que reconhecem a autenticidade e integridade das manifestações de vontade por meio eletrônico, especialmente quando realizadas com autenticação biométrica e senha pessoal.

Os relatórios de auditoria (
LOGs
sistêmicos) constituem prova técnica idônea, registrando com precisão o momento e o modo da operação, e comprovando a realização do contrato por ação direta do correntista.

A prova do crédito do valor do empréstimo na conta do autor e sua imediata utilização demonstram o efetivo aproveitamento do mútuo, afastando a alegação de fraude e consolidando a existência da relação contratual.

O comportamento do autor, ao negar vínculo contratual enquanto usufrui dos serviços e movimenta regularmente a conta bancária, viola o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e o dever de coerência (
venire
contra
factum

proprium
).

O banco se desincumbe do ônus probatório ao comprovar a contratação, o crédito e a origem do débito (CPC, art. 373, II), cabendo ao autor demonstrar fato impeditivo ou invalidante, o que não ocorreu.

A negativação, fundada em débito existente e não adimplido, constitui exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando qualquer ilicitude e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de empréstimo com autenticação biométrica e senha possui validade e força probatória equivalentes à assinatura física.
2.
A efetiva utilização dos valores creditados na conta do consumidor comprova a existência e execução do contrato, afastando alegação de fraude.
3.
A negativação fundada em débito legítimo e inadimplido configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 188, I, e 422; CPC,
arts
. 373, II, 85, § 11, 98, § 3º, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Medida Provisória nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WEDISLEY APARECIDO DA SILVA SANTOS
(ID 331870870) em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 328447359), que negou provimento ao Recurso Inominado por ele manejado (ID 327806894), mantendo, por conseguinte, a r. sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (
IDs
327806892 e 327806893), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.

A ação originária foi proposta sob o argumento de que o Autor desconhecia o débito no valor de R$ 96,69 (noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), referente ao contrato nº 27930053240346700074, que ensejou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em 04/08/2025. Alegou, para tanto, que jamais possuiu conta ou qualquer relação jurídica com a instituição financeira demandada, tratando-se de cobrança indevida decorrente de fraude.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que o banco Requerido logrou demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito, notadamente por meio de extratos que evidenciavam extensa movimentação financeira na conta do Autor, cabendo a este, portanto, a prova do adimplemento, o que não ocorreu.

Inconformado, o Autor interpôs Recurso Inominado, reiterando a tese de negativa de contratação e de inexistência de vínculo, sustentando que as provas apresentadas pelo banco (telas sistêmicas e extratos) seriam documentos unilaterais e genéricos, insuficientes para comprovar a regularidade do débito.

A decisão monocrática ora agravada (ID 328447359) conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento. Fundamentou-se, em síntese, na validade das contratações por meios eletrônicos, na força probante dos registros de auditoria (
LOGs
sistêmicos) que detalham a operação de empréstimo realizada em 08/05/2025, com autenticação por biometria e senha, e, de forma contundente, na comprovação de que o valor do empréstimo foi creditado na conta do Recorrente e por ele utilizado no mesmo dia, por meio de saques. Concluiu-se, assim, pela legitimidade da dívida e pelo exercício regular de direito na negativação.

Em suas razões de Agravo Interno, o Agravante reitera, em essência, os mesmos argumentos do Recurso Inominado. Insiste na tese de que as telas sistêmicas são provas unilaterais e frágeis, que não houve a juntada de contrato assinado e que foi vítima de fraude. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que seu recurso seja provido, com a procedência dos pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 337545854), pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno e pela manutenção da decisão monocrática, reforçando a validade da contratação eletrônica, a robustez do conjunto probatório e a litigância de má-fé da parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O presente Agravo Interno não merece provimento. Após reexaminar detidamente os autos e confrontar as razões recursais com os fundamentos da decisão monocrática agravada, convenço-me de que esta deve ser
mantida em sua integralidade, por refletir a mais correta aplicação do direito e a mais justa valoração do conjunto fático-probatório.

A insurgência do Agravante, com a devida vênia, não apresenta qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões já exaradas. Limita-se a reeditar, sob a mesma ótica, argumentos que já foram exaustivamente analisados e rechaçados, os quais se mostram manifestamente improcedentes e em divórcio com a prova documental coligida aos autos.

Para uma análise mais clara e sistematizada, passo a rebater, em tópicos, cada uma das teses centrais sustentadas pelo Agravante, as quais alicerçam tanto seu Recurso Inominado quanto o presente Agravo.

1. Da Validade Plena da Contratação por Meios Eletrônicos e a Insustentabilidade da Tese de Inexistência de Vínculo Contratual

O primeiro e mais basilar argumento do Agravante consiste na alegação de que a ausência de um contrato físico, em papel e assinado de próprio punho, seria suficiente para invalidar a dívida e, por conseguinte, toda a relação jurídica. Tal linha de raciocínio, embora possa soar plausível a um leigo, revela-se juridicamente anacrônica e insustentável diante da realidade das relações negociais contemporâneas e do arcabouço normativo que as regula.

A dinâmica social e a evolução tecnológica impuseram uma profunda transformação na forma de celebração dos negócios jurídicos, especialmente no setor bancário. A contratação massificada de serviços e produtos financeiros por meio de canais digitais e de autoatendimento, como aplicativos e caixas eletrônicos, não é mais uma exceção, mas a regra. Exigir, em pleno ano de 2026, a presença de um instrumento físico para cada uma dessas transações cotidianas seria paralisar o sistema, impor custos excessivos e retroceder a uma lógica incompatível com a agilidade e a segurança que a tecnologia hoje proporciona.

O ordenamento jurídico brasileiro, atento a essa evolução, há muito confere plena validade e força vinculante aos negócios jurídicos celebrados por meios eletrônicos. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), foi um marco ao garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. De forma ainda mais específica, a Lei nº 14.063/2020 veio a disciplinar o uso de assinaturas eletrônicas, classificando-as em simples, avançada e qualificada, e reconhecendo a sua validade em diversas interações.

No caso concreto, a contratação do empréstimo se deu em um terminal de autoatendimento (Bradesco Dia e Noite - BDN) e foi validada por dois fatores de autenticação de altíssima segurança e de natureza estritamente pessoal e intransferível: a
senha pessoal
do correntista e, de forma ainda mais robusta, a sua
biometria
. A biometria, por sua natureza, vincula a transação à pessoa física do titular de maneira
praticamente irrefutável, sendo um dos métodos de autenticação mais seguros disponíveis. Portanto, a manifestação de vontade do Agravante foi expressa de forma inequívoca e segura, possuindo a mesma, senão maior, força vinculante que uma assinatura manuscrita, cuja veracidade é, em muitos casos, mais facilmente contestável. A alegação de invalidade por ausência de contrato físico, destarte, não encontra qualquer respaldo legal ou lógico.

2. Da Robusta Força Probante do Relatório de Auditoria (LOG Sistêmico) e a Inverossimilhança da Alegação de Fraude

O Agravante insiste em qualificar os documentos de
IDs
327806887 e 327806899 como "telas genéricas" e "provas unilaterais", destituídas de valor probatório. Essa afirmação desconsidera por completo a natureza técnica e a riqueza de detalhes de tais documentos. Não se trata de simples capturas de tela, mas de
relatórios de auditoria sistêmica
, conhecidos como
LOGs
, que funcionam como a "caixa-preta" da transação eletrônica, registrando cada passo da jornada do cliente.

Uma análise pormenorizada desses documentos, como a que foi empreendida na decisão monocrática agravada, revela uma cadeia de eventos coesa e cronologicamente ordenada, ocorrida em 08 de maio de 2025: às
12:43:06
, o sistema registra a "CONSULTA DO PERFIL DO CLIENTE", seguida da "VALIDACAO DA BIOMETRIA". Poucos minutos depois, às
12:47:07
, ocorre a efetivação da operação de empréstimo, sob a rubrica "LIME SAQUE E TRANSFERÊNCIA", com a precisa descrição do valor liberado (R$ 395,10), o número do contrato, as taxas de juros e, crucialmente, a confirmação de que a operação foi autorizada mediante o uso de "BIOMETRIA" e "SENHA".

Esses registros técnicos, gerados de forma automatizada e auditável, possuem elevada força probante, pois demonstram, passo a passo, a interação do usuário com o sistema. A alegação genérica de fraude, desacompanhada de qualquer indício mínimo de falha no sistema biométrico ou de comunicação de furto/roubo de cartão e senha à época (como um Boletim de Ocorrência, por exemplo), torna-se absolutamente inverossímil. A tese de que um terceiro teria perpetrado a fraude exigiria uma série de circunstâncias improváveis, como o acesso ao cartão, à senha pessoal e, o mais complexo, a utilização da biometria do titular da conta. A participação, no mínimo culposa do correntista, na guarda de seus dados personalíssimos, seria uma premissa quase inevitável em tal cenário, o que, de toda forma, afastaria a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. Da Prova Insofismável do Aproveitamento do Crédito (Teoria do Recebimento) como Fato Impeditivo da Negativa Contratual

Se os argumentos técnicos e legais acima expostos já seriam, por si sós, suficientes para rechaçar a pretensão do Agravante, o ponto que fulmina de maneira definitiva sua tese e expõe a fragilidade de sua alegação de boa-fé é a prova do efetivo aproveitamento do crédito. Este é, sem dúvida, o fundamento mais contundente para o desprovimento do recurso.

O extrato bancário colacionado aos autos (ID 327807350), cuja autenticidade e correspondência à conta do Agravante são confirmadas pela intensa movimentação financeira que espelha sua vida cotidiana, é de uma clareza solar. Na exata data da contratação questionada, 08 de maio de 2025, consta o crédito da operação sob a rubrica "EMPRESTIMO PESSOAL 0700074", no valor exato de
R$ 395,10
, coincidindo perfeitamente com os dados do LOG de auditoria.

O que se segue a este crédito é ainda mais revelador. Na mesmíssima data, o extrato registra dois saques em espécie: um primeiro, no valor de
R$ 530,00
("SAQUE DINHEIRO ATM 7475837"), e um segundo, no valor de
R$ 400,00
("SAQUE DINHEIRO ATM 7475844"). Ora, é um contrassenso monumental e uma afronta à lógica mais elementar que o Agravante negue a existência de um contrato cujos frutos financeiros foram não apenas recebidos, mas imediatamente utilizados, e em valores que superam o próprio empréstimo.

A aceitação do crédito em sua conta corrente e sua posterior retirada, seja por saque, transferência ou compra, configuram a aceitação tácita e a execução do contrato de mútuo. Ninguém pode, sob o pálio da boa-fé, usufruir de um benefício financeiro e, posteriormente, repudiar a obrigação correspondente. Tal comportamento atenta contra o princípio de que a ninguém é lícito beneficiar-se da própria torpeza e configura um ato de consumação que torna a discussão sobre a existência do contrato um exercício de retórica vazio e desprovido de substrato fático.

4. Da Vedação ao Comportamento Contraditório (
Venire
Contra
Factum

Proprium
) e a Violação da Boa-Fé Objetiva

A conduta processual e extraprocessual do Agravante materializa um exemplo clássico de comportamento contraditório, repudiado pelo Direito através da teoria do
venire
contra
factum

proprium
(a proibição de vir contra fato próprio), que é uma das mais importantes manifestações do princípio da boa-fé objetiva, insculpido no artigo 422 do Código Civil.

O Agravante, em sua petição inicial e em todas as suas manifestações recursais, nega veementemente a existência da conta corrente junto ao banco Agravado. Contudo, os extratos bancários de
IDs
327806886 e 327807350, que abrangem um período de vários meses, demonstram uma realidade diametralmente oposta. Tais documentos revelam uma intensa e regular movimentação financeira: diversas compras a débito em
estabelecimentos como mercadinhos e drogarias, múltiplos saques em caixas eletrônicos, recebimento de transferências e até a contratação de outros produtos, como aplicações em "
Invest
Fácil".

O Agravante, portanto, usufruiu por meses dos serviços atrelados à conta corrente que agora alega desconhecer. Gerou na instituição financeira a legítima expectativa de que a relação jurídica era hígida e válida. Vir agora a juízo, de forma seletiva, para negar a existência dessa mesma conta com o único e exclusivo propósito de se esquivar de um débito específico e de pequena monta (R$ 96,69), enquanto se beneficiou de todo o resto, é uma atitude que viola frontalmente a lealdade e a confiança que devem nortear as relações jurídicas. A boa-fé objetiva impõe um dever de coerência, não se admitindo que uma parte adote um comportamento em um determinado momento e, posteriormente, pratique um ato que contrarie a expectativa legitimamente gerada por sua conduta anterior.

5. Da
Desincumbência
Satisfatória do Ônus Probatório pelo Réu e a Inércia Probatória do Agravante

O direito processual civil brasileiro, em seu artigo 373, distribui o ônus da prova de maneira clara: ao autor, cabe provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, o Agravante limitou-se a uma negativa genérica e absoluta da contratação e da existência do débito. Diante de tal negativa, o banco Agravado, em sua defesa, não se quedou inerte. Pelo contrário, apresentou um conjunto probatório robusto e convergente, composto pela prova direta da origem do débito: os
LOGs
de auditoria
(
IDs
327806887 e 327806899), que demonstram a contratação eletrônica com uso de biometria e senha, e os
extratos bancários
(ID 327807350), que comprovam o crédito do valor na conta do Agravante e sua imediata utilização.

Com essa robusta demonstração da causa do débito (
causa debendi
), a instituição financeira se desincumbiu a contento do ônus probatório que lhe recaía (art. 373, II, CPC). A partir de então, caberia ao Agravante, na forma de uma contraprova, demonstrar fatos que pudessem invalidar a prova do banco, como a existência de uma falha de segurança específica e comprovada no sistema biométrico, a clonagem de seu cartão e senha (o que deveria ter sido comunicado ao banco e às autoridades policiais à época), ou, no mínimo, o pagamento da dívida. Contudo, o Agravante nada produziu. Sua defesa permaneceu no campo da negação genérica, sem qualquer suporte fático ou documental, o que se mostra insuficiente para desconstituir as provas concretas apresentadas pelo Agravado.

6. Do Exercício Regular de Direito na Negativação do Devedor Inadimplente e a Consequente Inexistência de Ato Ilícito Indenizável

Finalmente, superados todos os pontos relativos à existência e legitimidade da dívida, a análise da licitude da negativação torna-se uma consequência lógica e inafastável. O artigo 188, inciso I, do Código Civil estabelece que não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido.

Uma vez comprovada a relação contratual, o crédito do mútuo, a sua utilização pelo Agravante e, por fim, a sua inadimplência no pagamento das parcelas, a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) nada mais é do que o exercício regular de um direito do credor. Trata-se de um mecanismo legítimo, previsto e regulamentado pelo ordenamento jurídico, que visa a proteger o mercado de crédito e a compelir o devedor a honrar seus compromissos.

Inexistindo ato ilícito, desmorona a pretensão indenizatória, pois falta o seu pressuposto essencial. A Súmula 22 desta egrégia Turma Recursal, que estabelece o dano moral
in
re

ipsa
para a inscrição indevida, é manifestamente inaplicável ao caso, pois, como exaustivamente demonstrado, a inscrição foi
devida
, lastreada em débito existente, válido e não adimplido. O transtorno decorrente da restrição de crédito, em tal cenário, não pode ser imputado ao credor, mas unicamente à conduta do próprio devedor inadimplente.

Ante todo o exposto, a manutenção da decisão monocrática agravada é a medida que se impõe, por ser a que melhor reflete a justiça e a correta aplicação do direito à luz das provas contidas nos autos.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a decisão monocrática de ID 328447359, por seus próprios e sólidos fundamentos, aos quais acrescento as razões aqui delineadas.

Condeno o Agravante, em razão da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanece suspensa, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi deferido, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, evidenciado pela repetição de argumentos já superados e pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, condeno o Agravante, ao pagamento de multa em favor da Agravada, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026